Tribunal: TJDFT
Processo: 0744580-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744580-02.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO SOARES DE CARVALHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de embargos infringentes opostos por Francisco Soares de Carvalho contra a acórdão proferido em apelação interposta pelo embargado (id 63443251). Esta Relatoria intimou o embargante para manifestar-se sobre o cabimento recursal (id 64331141). Houve transcurso do prazo sem manifestação processual do embargante (id 64888794). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) estão presentes. O Código de Processo Civil atual revogou o art. 530 da Lei n. 5.869/1973, que previa o cabimento de embargos infringentes contra acórdão proferido em apelação quando não havia resultado unânime. O art. 942 do Código de Processo Civil prevê o julgamento ampliado em caso de acórdão não unânime proferido no julgamento de apelação e estabelece a convocação de Desembargadores em número suficiente para possibilitar a inversão do resultado inicial. Ocorre que a sistemática prevista no art. 942 do Código de Processo Civil foi seguida. Os embargos infringentes interpostos não devem ser conhecidos, pois não têm previsão legal. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147.